Tribunal: TJDFT
Processo: 0004589-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. EXAMES DE GRAVIDEZ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROVAS DA MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não basta que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase indiciária aptos a indicar a existência da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, sob pena de submeter o cidadão aos rigores de uma ação persecutória penal, causando-lhe gravames de ordem não só moral, mas também patrimonial.
2. Não merece reparos a decisão que rejeitou a denúncia embasada somente na ocorrência policial da qual constam as narrativas do gerente administrativo e de uma vendedora da empregadora da denunciada que receberam o exame de gravidez supostamente falso. Embora tenham juntado os testes com resultados distintos, não foi providenciada a perícia oficial nos documentos, tampouco houve resposta do ofício, endereçado equivocadamente a laboratório distinto do realizador do exame, a fim de indicar qual deles seria o falso.
3. Apesar de ter sido emitida notificação pela autoridade policial para oitiva da denunciada, não há informação de seu cumprimento ou não ou a razão de ela não ter sido inquirida, se porque não compareceu na delegacia, apesar de notificada, ou porque não foi localizada. Ainda que ao investigado seja garantido o direito constitucional da não auto incriminação, tem, por certo, o direito de conhecer, ao menos, a acusação que pesa contra si a fim de poder, se quiser, apresentar sua versão para os fatos, em especial, quando as provas da materialidade do crime sejam precárias, como no caso concreto.
4. Não obstante isso, o suposto teste apresentado pela denunciada apresenta, à primeira vista, patentes indícios de falsificação grosseira, pois a qualificação da paciente encontra-se sobreposta ao logotipo do laboratório, a indicar que houve manipulação do documento, circunstância que fez, inclusive, o representante da empresa empregadora ir até o laboratório se certificar a respeito de sua idoneidade.
5. Recurso conhecido e não provido.